Tribunal: TJMT
Processo: 1047075-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047075-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS SAMUEL MARQUES SANTOS ALVES - CPF: 623.815.603-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), KAIQUE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 101.102.601-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SUELE DA SILVA SANTOS - CPF: 006.844.513-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON ELIELTON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 057.581.292-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY ALMEIDA DA SILVA - CPF: 066.358.041-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RANYELISSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 150.216.734-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 104.770.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS QUIRINO DA SILVA SANTOS - CPF: 114.177.894-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ISLY FONTES PEREIRA - CPF: 027.674.952-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOBERTON DE SOUZA COSTA - CPF: 039.907.562-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO HENRIQUE DA SILVA PERREIRA - CPF: 103.986.221-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID MICHAEL DA CRUZ GODOI - CPF: 063.838.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS KAUAN VIEIRA SILVA - CPF: 625.600.763-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON RIBEIRO BOMFIM - CPF: 023.587.581-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO EXÓRDIO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso preventivamente, por ordem do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no contexto da denominada Operação Exórdio, que investiga organização criminosa com atuação voltada ao tráfico de drogas.

Alegações de ausência de fundamentação concreta, primariedade, ocupação lícita e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da gravidade concreta da conduta imputada e dos indícios de sua vinculação com organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos de interceptações telefônicas e outros meios de prova, indicando o vínculo do paciente com organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, com atuação em grupo de mensagens voltadas à prática criminosa.

4. A gravidade concreta da conduta e o modo de atuação do grupo criminoso justificam a custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública, sendo legítima a prisão preventiva para desarticulação de organizações criminosas.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a decretação da prisão, quando presentes os requisitos legais.

6. Inviável, no caso concreto, a substituição por medidas cautelares diversas, diante da insuficiência das alternativas previstas no art. 319 do CPP para tutelar os bens jurídicos em risco.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva é admissível quando lastreada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a vinculação do agente a organização criminosa.

2. A primariedade e demais condições subjetivas não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 312, 313, I e II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 171.820/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 20.04.2023; STJ,
AgRg
no HC 1.014.432/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, j. 16.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1047075-64.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS SAMUEL MARQUES SANTOS ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
LUCAS SAMUEL MARQUES SANTOS ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou e manteve sua prisão preventiva no âmbito do processo n. 1027120-02.2025.8.11.0015, pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13).

A impetrante sustent
ou
, em síntese, que: 1) o paciente está preso desde 07/12/2025 por decisão destituída de fundamentação concreta, baseada apenas em presunções e na gravidade abstrata do delito; 2) não há demonstração idônea da sua periculosidade nem da imprescindibilidade da prisão cautelar; 3) o paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e não foram encontrados objetos ilícitos em sua posse; 4) a movimentação financeira atribuída a ele se limita ao valor de R$ 350,00, quantia irrisória e incompatível com papel de destaque em organização criminosa; e 5) é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pleite
ou
, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). No mérito, requer
eu
a confirmação do pleito antecipatório (ID 338135896).

Juntou cópia integral do processo.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (id.

338375855
)
e a
autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
340498378
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra d
o
i. Procurador de Justiça, Exm
o
. Sr. Dr.
João Augusto Veras Gadelha

(id.

341008361
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Consta dos autos que, após representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público, o paciente, ao lado de outros investigados, no âmbito da denominada Operação Exórdio, teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT [processo n. 1027120-02.2025.8.11.0015], que apura a atuação de suposta organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

No caso, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:

“(...) No curso da análise pericial dos dados extraídos, revelou-se a existência de indícios consistentes da atuação de uma organização criminosa estruturada, supostamente vinculada à facção criminosa denominada Comando Vermelho, com ramificações no município de Lucas do Rio Verde/MT.

As evidências apontam para a prática sistemática de delitos como tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e organização criminosa, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 2o da Lei no 12.850/2013.

A análise minuciosa das conversas extraídas do aplicativo WhatsApp permitiu identificar que MIKAEL ARAÚJO CAMELO
exerceria funções de disciplina e gerência dentro da referida organização criminosa, atuando de maneira predominante na região do bairro Jaime
Seiti
Fuji.

Consta que, entre suas atribuições ilícitas, destacava-se a realização do chamado “recolhe”, consistente na coleta de valores provenientes das atividades ilícitas perpetradas pelos membros da facção.

O investigado mantinha relação direta com diversos indivíduos denominados “lojistas”, os quais repassavam valores oriundos do tráfico de drogas, bem como quantias correspondentes à chamada “camisa” ou “peita”, taxas estas exigidas para a permanência e fortalecimento da estrutura criminosa.

No decurso das diligências investigativas, foram identificados 17 (dezessete) indivíduos supostamente vinculados à facção, atuando nas funções de “lojistas” e “disciplinas”.

Sua identificação foi viabilizada por meio da requisição de dados cadastrais junto a operadoras de telefonia, chaves PIX, consultas a bancos de dados públicos e restritos, além da realização de diligências de campo e técnicas de inteligência policial.

Conforme apontado pela Autoridade Policial, todos os investigados integravam grupos de mensagens no aplicativo WhatsApp, intitulados PIRELLI MT, COMÉRCIO ON, MERCADO DELMORO e PREFEITURA DE L.R.V, os quais, segundo se apurou, seriam utilizados para a veiculação de ordens da facção, comercialização virtual de substâncias entorpecentes, vigilância das forças de segurança e organização dos cronogramas de arrecadação financeira interna (“recolhe”).

(...)

12. LUCAS SAMUEL MARQUES SANTOS, conhecido como “
Ballotery
”, efetuava transferências regulares a WELLYSON no valor de R$ 350,00.

No grupo “Mercado
Delmoro
”, apresentava-se como lojista vinculado a WELLYSON e reportava movimentações policiais no bairro Jaime
Seiti
Fuji no grupo “Pirelli MT”.

(...)

O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de minuciosa investigação feita pela Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde/MT, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o modus operandi engendrado pelos alvos, principais lideranças e pessoas do círculo íntimo, na atuação criminosa, cuja gama de crimes vem alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada.

(...)

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado.

A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

(...)

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação, sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa.

Contudo, impende destacar que a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos.

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial e, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados (...)” (ID 338148350)
– destaquei.

Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos dos autos da investigação, notadamente interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, das quais se infere a existência de estrutura organizacional vinculada ao Comando Vermelho, atuante na região.

Há, ademais, indícios de que o paciente estaria integrado ao núcleo operacional do grupo, exercendo a função de “
lojista”
, com atuação na intermediação de transações financeiras e na comercialização de entorpecentes, inclusive mantendo contato frequente com integrantes identificados da organização, para tratar de questões logísticas e de repasses.

Embora a quantia mencionada seja de pequena monta (R$ 350,00), o contexto das comunicações interceptadas e sua vinculação direta com integrantes da organização
,
demonstra a presença de elementos idôneos a justificar a medida extrema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para desarticulação de organizações criminosas, desde que
baseada em dados concretos, especialmente quando o modo de atuação evidencia risco à ordem pública, como é o caso.

A propósito:

“(...) a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (...)”

(AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023).

Ainda, as condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si sós, de justificar a revogação ou obstar a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
, conforme dispõe o Enunciado Criminal n. 43 da TCCR/TJMT.

Por consequência lógica, inviável, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Como reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP pressupõe a ausência dos requisitos da prisão preventiva, o que não se verifica na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública devidamente demonstrado.

A propósito:

“(...) As condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes, isoladamente, para afastar a custódia cautelar, e a gravidade concreta dos fatos demonstra a insuficiência das medidas alternativas do art. 319 do CPP (...)”

(AgRg no HC 1014432 / SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, DJEN 16/12/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026